Tribunal: TJPA
Processo: 0801133-67.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801133-67.2025.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento à paciente portadora de diabetes mellitus insulinodependente de aparelho glicosímetro, 150 tiras reagentes e lancetas mensais, indispensáveis ao monitoramento glicêmico contínuo, confirmando tutela provisória anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder isoladamente pelo fornecimento dos insumos de saúde pleiteados; (ii) estabelecer se a ausência dos insumos na lista padronizada municipal afasta a obrigação estatal; (iii) determinar se a cláusula da reserva do possível pode justificar o não fornecimento dos insumos indispensáveis ao tratamento da paciente hipossuficiente; e (iv) verificar se a multa cominatória fixada na origem observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever solidário dos entes federativos, impondo atuação conjunta na garantia do acesso universal e integral às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que qualquer ente federativo possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao fornecimento de tratamento de saúde.

A ausência dos insumos na lista padronizada municipal não afasta a responsabilidade constitucional do ente público quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência financeira da paciente.

Os documentos constantes dos autos comprovam a necessidade médica do monitoramento glicêmico contínuo e o risco de agravamento do quadro clínico em caso de ausência dos insumos prescritos.

O Município não produziu prova apta a infirmar a necessidade do tratamento indicado por profissional médico.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar prestações essenciais relacionadas ao mínimo existencial e à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

A alegação de insuficiência orçamentária exige comprovação concreta da impossibilidade financeira do ente público, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

A multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, revela-se proporcional, razoável e adequada à finalidade coercitiva de assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública como instrumento legítimo de efetivação das decisões judiciais em demandas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos e insumos indispensáveis à garantia do direito fundamental à saúde.

A ausência de medicamento ou insumo em lista padronizada do SUS não afasta o dever estatal quando comprovadas a necessidade médica e a hipossuficiência financeira do paciente.

A reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial sem demonstração concreta da absoluta impossibilidade financeira do ente público.

É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral. STF, ARE 745745/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 02.12.2014. STJ, REsp 1.068.731/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.03.2012. STJ, AgInt no REsp 1.972.822/MG, Segunda Turma, j. 16.05.2022, DJe 24.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801133-67.2025.8.14.0013.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando assegurar à paciente POLIANA ALINE DE MIRANDA FONSECA o fornecimento de insumos indispensáveis ao tratamento de diabetes insulinodependente, consistentes em aparelho glicosímetro, bem como 150 (cento e cinquenta) tiras reagentes e lancetas mensais.

Consta dos autos originários que a paciente é portadora de diabetes mellitus insulinodependente, necessitando de monitoramento glicêmico contínuo mediante utilização dos insumos prescritos por profissional médico, além de não possuir condições financeiras para custeá-los, circunstância comprovada na documentação acostada à inicial da ação civil pública.

Em decisão liminar, o Juízo de origem determinou ao Município de Capanema o fornecimento dos insumos necessários ao tratamento da paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Posteriormente, sobreveio sentença de procedência, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida.

Nas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do ente municipal, ao argumento de que os insumos pleiteados não integram a lista padronizada de medicamentos e insumos da atenção básica municipal; (ii) necessidade de observância da repartição de competências no âmbito do SUS; (iii) aplicação do princípio da reserva do possível diante das limitações orçamentárias do Município; e (iv) desproporcionalidade da multa cominatória fixada na origem.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ratificando integralmente os fundamentos das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de imposição ao Município de Capanema da obrigação de fornecer insumos indispensáveis ao tratamento de paciente portadora de diabetes insulinodependente.

A sentença recorrida não merece reparos.

A Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição da República, impondo aos entes federativos atuação solidária na implementação de políticas públicas voltadas à garantia do acesso universal e integral às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais relacionadas ao direito à saúde, sendo facultado à parte demandar qualquer deles isoladamente.

Assim, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Município apelante.

Ainda que os insumos pleiteados não integrem, em tese, a lista municipal de dispensação, tal circunstância não afasta a responsabilidade constitucional solidária do ente municipal, sobretudo quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência financeira da paciente.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram de forma suficiente que a paciente é portadora de diabetes mellitus insulinodependente e necessita de monitoramento glicêmico contínuo, mediante utilização dos insumos prescritos, sob pena de agravamento do quadro clínico e comprometimento de sua saúde e integridade física.

Ademais, o Município não produziu qualquer elemento probatório apto a infirmar a necessidade médica dos insumos requeridos.

Quanto à invocação do princípio da reserva do possível, igualmente não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada genericamente como fundamento para afastar o dever estatal de assegurar prestações essenciais relacionadas ao mínimo existencial, especialmente quando se trata do direito à saúde e à própria vida.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2 . O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido . 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5 . A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6 . "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185 .474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010) . 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL  CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO  DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819)  COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796)  A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)  O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO  A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO  A TEORIA DA RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES (OU DA LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES)  CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE ( CF, ARTS. 6º, 196 E 197) A QUESTÃO DAS ESCOLHAS TRÁGICAS  A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO  CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO)  DOUTRINA  PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA (RTJ 174/687  RTJ 175/1212-1213  RTJ 199/1219-1220)  EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL  RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - ARE: 745745 MG, Relator.: Min . CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/12/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)

A alegação de insuficiência orçamentária exige demonstração concreta e específica da absoluta impossibilidade financeira do ente público, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Ao contrário, limitou-se o recorrente a alegações genéricas acerca de dificuldades orçamentárias, desacompanhadas de qualquer comprovação efetiva de inviabilidade financeira apta a justificar o descumprimento da obrigação constitucional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o direito à saúde prevalece sobre limitações meramente administrativas ou orçamentárias, sobretudo em hipóteses que envolvam tratamento indispensável à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

No tocante às astreintes fixadas pelo Juízo de origem, igualmente não se verifica qualquer exorbitância.

A multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional, razoável e compatível com a natureza da obrigação imposta, além de adequada à finalidade coercitiva de assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência admite a fixação de multa coercitiva contra a Fazenda Pública como instrumento legítimo de efetivação das decisões judiciais em demandas de saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. OBRIGAÇÃO ESTATAL . IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO TOTAL DEVIDA. 1 . O Agravo Interno não procede. 2. Como dito anteriormente, o Tribunal mineiro assim se manifestou, no ponto em apreço (fls. 241-243, e-STJ, grifou-se): "Observo ter sido deferida tutela provisória de urgência satisfativa para determinar o fornecimento de cirurgia e tratamento médico no prazo de cinco dias, a contar da intimação . Na referida determinação foi cominada multa diária por descumprimento no importe de R$1.000,00, sem limitação (...). O agravante tomou ciência da decisão que deferiu a tutela em 09.10.2020, conforme consulta ao processo eletrônico e apontou omissão, por meio de embargos de declaração, no sentido de definir um teto para a multa cominatória ( ...), o que ensejou a decisão agravada." 3. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que é lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento de obrigação de fazer. Não obstante, é possível reduzir o valor quando se verificar exorbitância, em especial para se evitar enriquecimento ilícito, como nos casos em que o montante ultrapassa o valor da obrigação principal . Precedentes. 4. Neste caso, aplicou-se multa diária de mil reais sem qualquer limitação máxima, que, mesmo em tempos de pandemia mundial, se revela compatível com a delicada situação da parte Recorrida, que demanda por procedimento cirúrgico vital e urgente. Logo, mostra-se viável ao Superior Tribunal de Justiça manter o valor imposto, como reforço da autoridade judicial, devendo haver estabelecimento, todavia, de teto máximo - na hipótese, de 120 (cento e vinte) dias . 5. No mesmo sentido as decisões: AREsp 1.764.973, Rel . Ministro Raul Araújo, DJe 6.4.2021; e AgInt no AREsp 1.744 .927, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.4.2021 . 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972822 MG 2021/0355433-7, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou teratologia na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/07/2026